Tribunal: TJBA
Processo: 8003772-66.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003772-66.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MG SERVICOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s): ADRIANA DIAS DE FARIAS, SAMUEL DE JESUS BARBOSA, ERIC AQUINO NOBREGA, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ROSANA CARVALHO DOS SANTOS, ARCHIMEDES RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: PALOMA AUXILIADORA DOS SANTOS BRANDAO e outros

Advogado(s):RENATA CELLY CARVALHO MIRANDA DE MOURA, BRENO LIMA DA ROCHA LEAO, SAULO MIRANDA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO CONSTATADO NA QUALIFICAÇÃO DE SÓCIO ANUENTE. CORREÇÃO PONTUAL DO JULGADO QUE NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DO RESULTADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência em ação de rescisão contratual. A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, notadamente quanto à análise da ilegitimidade passiva, da cláusula de irretratabilidade do contrato e da qualificação de um dos sócios no instrumento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios apontados no acórdão embargado, a saber: (i) omissão quanto às teses de ilegitimidade passiva e de validade da cláusula de irretratabilidade; e (ii) contradição na qualificação de um sócio como "cedente", quando o contrato o aponta como "interveniente anuente".

III. Razões de decidir

Não se configuram as omissões alegadas, uma vez que as teses recursais foram devidamente analisadas e rechaçadas no acórdão, que concluiu que o inadimplemento contratual autoriza a rescisão da avença por força do art. 475 do Código Civil, superando a cláusula de irretratabilidade. Contudo, assiste parcial razão à embargante no que tange à contradição, pois o acórdão qualificou o sócio como "outorgante cedente", enquanto o contrato social demonstra sua participação como "interveniente anuente", vício que deve ser sanado. A correção do erro material não implica alteração no resultado do julgamento. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois os embargos visavam também ao prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, esclarecendo que o Sr. Guthenberg Simões Amaral Oliveira figura no contrato na qualidade de "interveniente anuente", mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 475.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003772-66.2020.8.05.0146, em que figuram como Embargante MG SERVICOS DE SAUDE LTDA E OUTROS e como Embargado
s
(a)
PALOMA AUXILIADORA DOS SANTOS BRANDAO e CAIO PETRUS DA SILVA COSTA DE AQUINO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuição de efeitos infringentes, para o fim exclusivo de sanar a contradição apontada no voto condutor, esclarecendo que o Sr. Guthenberg Simões Amaral Oliveira figura no contrato de cessão de quotas na qualidade de "interveniente anuente", e não como "outorgante cedente", mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento e todos os demais termos do acórdão embargado.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA